Tribunal: TJDFT
Processo: 0710229-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ÓBITO DE EXECUTADA. MATÉRIA PRECLUSA. MULTA DIÁRIA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO JUSTIFICADA ART. 537, CPC. PRIMEIRO AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO PROVIDO.
1. Julgamento conjunto de dois agravos de instrumento, com pedido liminar, interpostos contra decisões oriundas de cumprimento de sentença no 0715205-29.2018.8.07.0001.
1.1. O primeiro agravo de instrumento de no 0716004-70.2021.8.07.0000 foi interposto contra a decisão que não conheceu do pedido formulado pelas agravantes para suspensão do trâmite processual e da incidência de multa cominatória.
1.2. O segundo, de no 0710229-74.2021.8.07.0000, foi interposto contra a decisão que indeferiu o pedido formulado pela agravante para suspensão da aplicação das astreintes em seu desfavor ou para fixação de um patamar máximo
2. O feito de origem refere-se ao cumprimento da sentença que condenou as coproprietárias em obrigação de fazer, consistente em celebrar com o autor escritura pública de compra e venda do aludido imóvel, sob pena de multa diária de R$100,00 para cada uma das rés.
3. No que tange à suspensão processual ante o falecimento da primeira executada, suscitada no agravo 0716004-70.2021.8.07.0000, nota-se a preclusão da matéria, nos termos do art. 507 do CPC, considerando que as agravantes não impugnaram a decisão que rejeitou o pedido de suspensão do feito em razão do óbito noticiado. 3.1. Nesse sentido é o entendimento deste TJDFT: “ [...] 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. [...]” (1a Turma Cível, 07180791920208070000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, PJe 14/09/2020).
4. Há plausibilidade jurídica da tese recursal no que tange à necessidade de suspensão da multa cominatória. 4.1. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer determinada, no caso, consistente em celebrar com o autor escritura pública de compra e venda do aludido imóvel. 4.2. O art. 537 do CPC, as astreintes podem ser excluídas quando o obrigado demonstrar justa causa para o descumprimento da determinação judicial. 4.3. Conclui-se, por ora, ser inviável as agravantes outorgarem a escritura pública face à prenotação de penhora no registro do bem, além de ser necessário o prévio inventário para viabilizar a transferência do imóvel ao agravado. 4.4. Nos casos em que for comprovada a impossibilidade da realização da prestação, este Tribunal tem entendimento de que não terá mais cabimento a exigência da multa coercitiva, porquanto a sua finalidade não é punir, mas obter a prestação. 4.5. Precedente jurisprudencial: “A multa diária tem por finalidade compelir o devedor a satisfazer a obrigação de fazer contida no preceito para o qual ela fora cominada. As astreintes não têm natureza punitiva, tampouco reparatória. O seu escopo é tão somente forçar o obrigado a prestar o facere que lhe fora imposto. 2. Como não tem natureza punitiva ou indenizatória, sendo somente um estímulo ao cumprimento de uma prestação, a multa pode ser fixada, suprimida, aumentada ou diminuída, conforme as peculiaridades do caso concreto à luz dos valores jurídicos da autoridade e efetividade das decisões judiciais, da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.” (07023291920178070020, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, PJe: 31/8/2020).
5. Diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, poderá o exequente buscar a conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 821, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil. 5.1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas em danos quando constatada a impossibilidade do cumprimento da obrigação original. Confira-se: “[...] 4. O artigo 499 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos em caso de impossibilidade da tutela específica. Considerando-se ter o pedido de conversão em perdas e danos sido formulado na primeira oportunidade de manifestação após a ciência inequívoca da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, não há se falar em inovação recursal, devendo o apelo ser conhecido no particular. [...]” (07098135720188070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020).
6. Agravo 0716004-70.2021.8.07.0000 parcialmente provido. Agravo 0710229-74.2021.8.07.0000 provido.